Tribunal: TJMT
Processo: 0005417-36.2016.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005417-36.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), THIAGO PEDERIVA - CNPJ: 18.157.593/0001-60 (APELADO), THIAGO PEDERIVA - CPF: 013.592.991-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
(Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que
“sempre atendera as intimações proferidas e providenciou diligências no processo para alcançar a prestação jurisdicional nos autos, verifica-se que o processo permaneceu sem andamento por ausência de diligências da Serventia, e, sobre a “demora” de atos do judiciário, a jurisprudência já é pacífica quanto a não constituição da prescrição em face do requerente”.

Relata que
“o reconhecimento de prescrição é totalmente descabido, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação, o mesmo sempre apresentou pedido diligências para prosseguimento do feito”.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente ação em 05-12-2016, sendo intimado em 10-01-2017 para recolher as custas e taxas judiciárias complementares,
o que cumpriu em 19-01-2017.

Em 01-02-2017, o Juízo de origem determinou a citação da parte contrária, concedendo o prazo de 5 dias para o pagamento do saldo integral ou apresentação de resposta. Além disso, intimou o autor a recolher as custas referentes à diligência do oficial de justiça, o que foi cumprido em 03-02-2017.

A Carta de Citação foi expedida em 08-02-2017, e no dia 23-02-2017 o oficial de justiça certificou o seguinte:
“(...)dirigi-me na Rua Arthemir Pires, 523 Bairro Jardim Campo Verde-MT e lá estando e efetuando busca, não consegui localizar o bem a ser APREENDIDO, conforme consta do mandado. E devido, não haver disponibilidade de meios materiais para custear outras diligências que fosse necessária, tendo em vista que a parte Requerente, efetuou deposito da importância de R$15,00(quinze reais) valor este capaz de cobrir apenas uma diligência, insuficiente para continuar diligenciando. Face ao exposto, não foi possível proceder a Apreensão dos bens”
(pág. 86).

Em 26-06-2017, a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a certidão negativa, e, em 05-07-2017, solicitou a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para realizar buscas visando localizar o veículo.

Esse pedido, contudo, não foi analisado e em 06-12-2017, o autor foi intimado a dar andamento à ação no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Em 12-12-2017, o autor anexou o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça e informou novo endereço para a citação do réu (pág. 98).

Em 27-03-2018 houve nova tentativa de citação, contudo negativa, conforme certificado em 11-04-2018.

Somente em 09-07-2018 o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa e a impulsionar o processo, requerendo o que entendesse de direito, no prazo de 5 dias (pág. 108).

Em 13-07-2018, o apelante solicitou uma nova citação em outro endereço (pág. 111). No entanto, o apelado não foi localizado, conforme certidão negativa emitida em 22-01-2019 (pág. 117).

Em 14-03-2019, o autor requereu a conversão do processo em Ação de Execução (pág. 122), pedido que foi deferido apenas em 11-07-2019.

Em 09-08-2019, o apelante indicou um novo endereço para a citação (pág. 134). Contudo, em 04-10-2019, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar o réu (pág. 145).

Somente em 27-03-2020, o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa, sendo solicitado que indicasse o endereço atualizado, sob pena de arquivamento provisório (pág. 150).

Em 07-04-2020, o autor solicitou a realização de pesquisa no Infojud para localizar o endereço atualizado do réu, pedido que foi deferido em 27-01-2021, porém sem sucesso.

Em 14-09-2021, o apelante requereu a consulta via Sisbajud (pág. 159) e em 18-04-2022, ele foi intimado a efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, o que foi cumprido em 28-04-2022.

Em 25-11-2022, o autor requereu a conversão do processo para busca e apreensão, pedido que foi deferido em 01-12-2022.

Em 12-12-2022, o autor solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão em um novo endereço (pág. 192). No entanto, em 30-05-2023, foi anexada uma certidão negativa (pág. 199).

Em 01-06-2023, o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão no prazo de 5 dias, requerendo o que entendesse de direito, sob pena de extinção (pág. 201).

Em 07-06-2023, o apelante forneceu um novo endereço para a citação (pág. 202). No entanto, o apelado não foi localizado, conforme certidão negativa de 24-01-2024 (pág. 216).

Em 25-01-2024, o apelante foi intimado a se manifestar sobre a certidão, cumprimento que ocorreu em 05-02-2024, com a indicação de um novo endereço.

Em 08-05-2024 foi certificado o seguinte:
“não foi possível proceder À APREENSÃO do referido bem declinado do mandado, devido que estando no endereço informado, Av. Ulisses Guimarães, n. 510, e lá no local após diligenciar, então procurei informação para os ocupante do imóvel, que se identificou pelo nome de Jacio – no local esta estabelecido a Empresa Jacio Cel, e este informou não conhecer a parte requerida. Assim sendo, devolvo o Presente mandado em cartório para os devido fins”
(pág. 225).

Em 13-05-2024 o autor foi intimado para
“manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça id 155100669 e requerer medidas concretas para finalizar a ação, se for o caso, requer a conversão apresentando a respectiva planilha de cálculo”
(pág. 226).

Em 16-05-2024, o apelante solicitou a conversão da ação para execução. Esse pedido não foi analisado e em 24-05-2024, ele foi intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Posteriormente o Juízo de origem admitiu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Como visto,
desde que propôs a Ação o apelante busca efetivar a citação; por conseguinte, não houve desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da lide promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e para o seguimento da demanda.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa maneira, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ)
”.

(TJMT, AP 1022454-89.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-5-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024